Tribunal: CARF
Processo: 13116.721076/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.721076/2015-10
ACÓRDÃO
1102-001.707 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL BANDEIRANTE DE ALIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não contestada expressamente na impugnação é considerada
incontroversa, não fazendo parte do litígio, sendo o crédito tributário a ela
correspondente considerado definitivamente constituído na esfera
administrativa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. VEDAÇÃO À APRECIAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa
exclusiva do Poder Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada deve ser mantida quando comprovado o
comportamento doloso do contribuinte, com o evidente intuito de impedir
o conhecimento pela autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador,
de sua natureza e circunstâncias materiais, devendo ser reduzida para o
patamar de 100%, conforme previsão constante no art. 44, § 1o, inc. VI, da
Lei 9.430/96, incluído pela Lei 14.689/2023, cuja retroatividade é benigna
e, portanto, autorizada.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.707 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721076/2015-10
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, unicamente para reduzir a multa qualificada para o patamar de
100%, cuja regra está prevista no art. 44, § 1o, inc. VI, da Lei 9.430/96, incluído pela Lei
14.689/2023, cuja retroatividade é benigna e, portanto, autorizada.

Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Ana Cecilia
Lustosa da Cruz (substituta integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo sobre auto de infração lavrado contra o contribuinte,
com sujeição passiva solidária de seus sócios-administradores, relativamente ao Imposto de Renda
Pessoa Jurídica e tributos correlatos, nos períodos 2011 e 2012, em razão do cometimento de
infrações à legislação, que resultaram na falta de recolhimento dos tributos.
Transcrevo parte do relatório da DRJ, cujas informações são relevantes para a
solução do caso:
(...)
O crédito tributário totalizou R$ 10.442.202,74, conforme a seguir resumido:
a) O Relatório Fiscal
O Termo de Verificação Fiscal apresentado pela unidade de origem apresenta, em
síntese, o seguinte contexto:
I – PROCEDIMENTOS DA FISCALIZAÇÃO
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.707 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721076/2015-10
3
a.1) Inicialmente, é feita a ressalva de que o período fiscalizado foi o
compreendido entre 01/01/2011 e 31/12/2012. Considerando que no citado
período houve alteração dos sócios administradores e que estes foram
responsabilizados solidariamente pelo crédito tributário do sujeito passivo, para
fins de melhor quantificação da responsabilidade de cada sócio em cada período
em que este participou da administração da pessoa jurídica fiscalizada, foram
formalizados autos de infração separados para cada período em que o polo
passivo é o mesmo, ficando um auto de infração abrangendo o período
01/01/2011 a 31/05/2012, e o segundo auto de infração abrangendo o período de
01/06/2012 a 31/12/2012;
a.2) O presente relatório se refere ao período 01/01/2011 a 31/05/2012; (grifo
nosso)
a.3) O sujeito passivo atua no ramo de comércio atacadista de mercadorias em
geral (possui três estabelecimentos: o estabelecimento matriz e duas filiais), e foi
selecionado para fiscalização tendo em vista a apresentação, pelo sujeito passivo,
no período fiscalizado, da DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica, do DACON – Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais e da DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, todos
com valores zerados. Não houve recolhimentos de tributos nos anos fiscalizados.
Em cruzamento com informações obtidas junto à Secretaria de Fazenda do Estado
de Goiás (SEFAZ GO) e com informações obtidas junto ao SPED, verificou-se um
volume de vendas em montante elevado, em contrataste com nenhum valor
declarado à Secretaria da Receita Federal;
a.4) Nos anos-calendário 2011 e 2012, quanto às declarações do sujeito passivo e
pagamentos, foi verificado o seguinte:
i). DIPJ: Apresentou as DIPJ totalmente zeradas, sem informações das receitas e
sem os demonstrativos de apuração do IRPJ e da CSLL (pág. 608 a 644);
ii) DACON: Apresentou os DACON com todos os valores zerados (pág. 645 a 676);
iii) DCTF: apresentou apenas as referentes ao mês de dezembro, totalmente
zeradas, sem declaração de débitos ou créditos para os meses de janeiro a
dezembro dos anos-calendário fiscalizados (pág. 677 a 682); e
iv) Não efetuou nenhum pagamento de tributo referente ao período fiscalizado;
a.5) Os arquivos contábeis (ECD) não foram encontrados no ambiente SPED;
a.6) Os arquivos fiscais (EFD) do período de 07/2011 a 12/2012 foram baixados do
ambiente SPED e utilizados na presente fiscalização. Os arquivos foram juntados
ao processo como arquivo não paginável (Termo de Juntada de Arquivo não
Paginável - pág. 700);
a.7) No período de 01/2011 a 06/2011 foram utilizados pela fiscalização os livros
de Registro de Apuração do ICMS (RAICMS) apresentados pelo sujeito passivo
(pág. 232 a 246);
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.707 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721076/2015-10
4
a.8) Em 13/02/2014, o sujeito passivo tomou ciência do Termo de Início do
Procedimento Fiscal (pág. 89 a 93), ocasião em que foram solicitados os seguintes
itens:
(...)
a.11) Em 07/04/2014, o contribuinte apresentou à fiscalização os seguintes
elementos (pág. 94 a 246):
i) Comprovante de endereço, CPF, RG, e Contrato Social e Alterações;
ii) Relação de Veículos (três veículos);
iii) Livros Diário e Razão de 2011 a 2012 na forma de livros impressos (pág. 122 a
217);
iv) Plano de Contas Analítico (pág. 218 a 231);
v) Livro de Registro de Apuração do ICMS do período 01/01/2011 a 30/06/2011,
(pág. 232 a 246); e
vi) Arquivos do SPED Fiscal do período 01/07/2011 a 31/12/2012;
a.12) Em 23/05/2014, o sujeito passivo foi cientificado do Termo de Intimação
Fiscal no 02 para apresentar os elementos solicitados nas intimações anteriores e
ainda não apresentados até aquela data (pág. 271 a 275);
a.13) Em 04/06/2014, o sujeito passivo apresentou à fiscalização documento em
que informa que não houve recolhimento de tributos no período fiscalizado (pág.
276);
a.14) Em 09/06/2014, o sujeito passivo foi cientificado do Termo de Intimação
Fiscal no 03 para, dentre outros elementos solicitados, apresentar o Livro de
Inventário dos períodos 2010, 2011 e 2012 (pág. 277 a 281);
a.15) Em 12/06/2014, o sujeito passivo apresentou o Livro de Inventário dos anos
2010, 2011 e 2012 (pág. 309 a 433);
a.16) Tendo em vista a falta de informações nos arquivos digitais do SPED Fiscal,
em 27/06/2014, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 04, o sujeito passivo
foi cientificado para apresentar informações detalhadas sobre as notas fiscais de
saída, para fins de apuração da Contribuição para o PIS e da COFINS,
principalmente informações sobre a descrição das mercadorias e o tratamento
tributário adotado para cada item que deu saída do estabelecimento. A
contribuinte foi informada de que a falta de informações relativas aos
produtos/mercadorias vendidos (número da nota fiscal, valor dos
produtos/mercadorias, descrição dos produtos/mercadorias, código da situação
tributária-CST etc), suficientes para identificar a alíquota específica da COFINS e
da Contribuição para o PIS aplicável a cada caso, resultará na apuração das
mencionadas contribuições com a aplicação da maior alíquota dentre aquelas
legalmente previstas para os produtos/mercadorias vendidos pela contribuinte
(pág. 434 a 439);
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.707 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721076/2015-10
5
a.17) Em 17/07/2014, a contribuinte apresentou CD contendo arquivos digitais
com informações sobre mercadorias do período 01/07/2011 a 31/12/2012 (pág.
440 a 441). Os arquivos estão juntados como arquivos não pagináveis conforme
Termo de Juntada de Arquivo Não Paginável – pág. 698;
(...)
a.30) Em 08/04/2015, o contribuinte apresentou Plano de Contas analítico da
contabilidade, (pág. 474 a 490), contendo as seguintes contas de estoque:
1.1.1.3 Estoques
1.1.1.3.0004 Estoque de Merc Dep Fechado
1.1.1.3.0003 Estoque de Merc Filial
1.1.1.3.0001 Estoque de Merc Subst Trib Matriz
1.1.1.3.0002 Estoque de Merc Trib Matriz
3.1.1.1.0002 (-)Estoque Final Subst Tributaria
3.1.1.1.0010 (-)Estoque Final Tributadas
3.1.1.1.0018 Estoque Inicial Deposito Fechado
3.1.1.1.0017 Estoque Inicial Filial
3.1.1.1.0006 Estoque Inicial Subst Tributaria
3.1.1.1.0016 Estoque Inicial Tributadas
3.1.1.2.0004 (-)Estoque Final Filial
3.1.1.3.0003 (-)Estoque Final Dep Fechado;
a.31) Embora constem do Plano de Contas Analítico, algumas contas de estoque
não constam do Livro Razão, tais como: 1.1.1.3.0004-Estoque de Merc Dep
Fechado;
1.1.1.3.0003-Estoque de Merc Filial; 3.1.1.1.0018-Estoque Inicial Deposito
Fechado; 3.1.1.1.0017-Estoque Inicial Filial; 3.1.1.2.0004-(-) Estoque Final Filial e
3.1.1.3.0003-(-) Estoque Final Dep Fechado;
a.32) Outras contas de estoque aparecem somente no mês de dezembro, quando
do encerramento do exercício anual, tais como: 1.1.1.3.0001-Estoque de Merc
Subst Trib Matriz; 1.1.1.3.0002-Estoque de Merc Trib Matriz; 3.1.1.1.0002-(-
)Estoque Final Subst Tributaria; 3.1.1.1.0010-(-)Estoque Final Tributadas e
3.1.1.1.0006-Estoque Inicial Subst Tributaria;
a.35). Em 18/05/2015, o contribuinte apresentou à fiscalização, em resposta aos
Termos de Intimação Fiscal no 08 e 09, os seguintes livros (pág. 499 a 607):
a) Livros da Filial 11.687.912/0002-80:
i) Livro de Registro de Inventário, com estoque apurado na data 30/06/2011: sem
movimento;
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.707 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721076/2015-10
6
ii) Livro de Registro de Apuração do ICMS, de 01/01/2011 a 30/06/2011: sem
receita de vendas;
iii) Livro de Registro de Entrada e de Saída, de 01/01/2011 a 30/06/2011; e
iv) Livro de Registro de Inventário, com estoque apurado na data 31/12/2012.
b) Livros da Filial 11.687.912/0003-61:
i) Livro de Registro de Inventário, com estoque apurado na data 30/06/2011: sem
movimento;
ii) Livro de Registro de Apuração do ICMS, de 01/01/2011 a 30/06/2011: sem
receita de vendas;
iii) Livro de Registro de Entrada e de Saída, de 01/01/2011 a 30/06/2011; e
iv) Livro de Registro de Inventário, com estoque apurado na data 31/12/2012.
a.36) Convém observar que o sujeito passivo não atendeu ao solicitado no Termo
de Intimação Fiscal no 09 (apresentação dos livros de estoque da matriz e filiais
com apuração trimestral);
a.37) O sujeito passivo apresentou, após o início da fiscalização, as DIPJ
retificadoras dos anos-calendário 2011 e 2012 com valores zerados; alterou
somente a forma de escrituração para contábil e regime de apuração para
competência, (pág. 608 a 644);
a.38) A movimentação bancária do sujeito passivo no ano 2011 totalizou o
montante de cerca de R$ 42 milhões (somente créditos) e no ano de 2012
totalizou o montante de cerca de R$ 47 milhões (somente créditos), conforme
informações obtidas da DIMOF;
II – DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
a.39) O contribuinte não fez nenhuma opção de tributação nos anos-calendário
2011 e 2012.
Não efetuou nenhum pagamento de tributo no período. Não apresentou as DIPJ
devidamente preenchidas. Apresentou as DCTF sem débitos declarados;
a.40) Como não fez opção por outro regime de tributação, a pessoa jurídica estará
sujeita ao regime de tributação pelo lucro real;
a.41) De acordo com a legislação, as pessoas jurídicas submetidas à tributação
com base no lucro real devem, ao final de cada período de apuração, proceder ao
levantamento e à avaliação dos estoques existentes (RIR/1999, artigos 261 e 292);
a.42) A escrituração e a apuração do estoque devem ser feitas por meio do Livro
de Registro de Inventário ao final de cada período: trimestral ou anual (neste
último caso, se houvesse opção pelos recolhimentos mensais durante o curso do
ano-calendário, com base na estimativa, o que não foi o caso do fiscalizado);
(RIR/99, artigo 261);
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.707 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721076/2015-10
7
(...)
a.45) O sujeito passivo, em resposta aos Termos de Intimação 08 e 09, apresentou
alguns livros das filiais, porém não apresentou o(s) Livro(s) de Inventário,
conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal no 09 (pág. 495 a 498);
a.46) A lei fiscal determina que, além dos livros de contabilidade previstos em leis
e regulamentos, as pessoas jurídicas devem possuir um livro de registro de
inventário das mercadorias. Não possuindo o livro de inventário devidamente
escriturado, estará a autoridade tributária autorizada a arbitrar o lucro da pessoa
jurídica sujeita à tributação com base no lucro real, por não manter escrituração
na forma das leis comerciais e fiscais (RIR/99, artigo 530);
a.47) Sem o Livro de Registro de Inventário devidamente escriturado (em período
de apuração trimestral), não é possível a apuração do lucro real trimestral pela
fiscalização;
a.48) Os artigos 529 e 530 do RIR/99 dispõem da seguinte forma sobre as
hipóteses de arbitramento do lucro:
Art. 529. A tributação com base no lucro arbitrado obedecerá as disposições
previstas neste Subtítulo.
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei n o 8.981, de
1995, art. 47, e Lei n o 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o sujeito passivo, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o sujeito passivo revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o sujeito passivo deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
(...)
a.52) Diante do exposto, o sujeito passivo se enquadra na hipótese do artigo 530
do RIR/99 para tributação com base no lucro arbitrado;
a.53) Não tendo atendido à intimação e não tendo apresentado o livro que
pudesse determinar o lucro real, o sujeito passivo teve o seu lucro arbitrado com
base nas informações prestadas no Livro de Registro de Apuração do ICMS
(período 01/01/2011 a 30/06/2011) e com base na SPED Fiscal (período
01/07/2011 a 31/12/2012);
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.707 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721076/2015-10
8
a.54) Como jurisprudência firmada, foi citada decisão do CARF sobre o
arbitramento por falta de livro de inventário:
(...)
III – DA APURAÇÃO DO LUCRO ARBITRADO
a.56) Com base nos dados do Registro de Apuração do ICMS (01/01/2011 a
30/06/2011) e do SPED Fiscal (01/07/2011 a 31/12/2012), foram apuradas as
receitas de vendas dos anos calendário 2011 e 2012, conforme detalhamento no
Anexo I – Apuração das Receitas e Base de Cálculo dos Tributos – Ano 2011 e no
Anexo II – Apuração das Receitas e Base de Cálculo dos Tributos – Ano 2012 (pág.
686 a 691);
a.57) Para a elaboração das planilhas de apuração das receitas foram utilizadas as
saídas com os CFOP 5102, 5403, 5405 e 6102 (vendas) e excluídas as entradas
com os CFOP 1202 e 2202 (devoluções de venda);
a.58) Foram apurados os valores para a matriz e todas as filiais, e feita a
consolidação de todos os dados;
(...)
IV – DO PIS E DA COFINS
a.62) Uma vez que os dados contidos no RAICMS e no SPED Fiscal não continham
informações sobre o regime tributário adotado pelo sujeito passivo para a
tributação do PIS e COFINS, foram solicitadas estas informações ao sujeito
passivo;
(...)
V – DA MULTA QUALIFICADA
a.80) O artigo 44 da Lei no 9.430/96 assim dispõe:
(...)
a.81) A Lei no 4.502/64 dispõe em seus artigos 71, 72 e 73:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.707 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721076/2015-10
9
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72;
a.82) O sujeito passivo, por dois anos seguidos, apresentou comportamento com
o fim de elidir o pagamento de tributos; apresentou diversas declarações (DIPJ,
DACON, DCTF) para a Secretaria da Receita Federal com todos os seus valores
zerados;
a.83) Essa conduta (descrita em “a.82”) revela o ânimo de impedir o
conhecimento por parte da autoridade fazendária federal da ocorrência da
obrigação tributária, caracterizando a sonegação, nos termos do inciso I do artigo
71 da Lei no 4.502/1964;
a.84) Deixando de informar suas receitas ao Fisco Federal e de declarar o imposto
devido, a contribuinte apostou na consumação do prazo decadencial. Não se
efetuando o lançamento dos tributos nas Declarações, ficaria a Fazenda Pública,
se não efetuado o lançamento de ofício no prazo decadencial, impossibilitada de
promover a inscrição na Dívida Ativa e de propor a competente ação de execução,
evidenciando, assim, prática reiterada com o objetivo de deixar de recolher,
intencionalmente, os tributos devidos;
VI –DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES
a.85) As infrações tributárias cometidas decorreram de ações e omissões dolosas,
tendentes a impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais;
a.86) Conforme descrito acima, o sujeito passivo não ofereceu à tributação do
IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o PIS e da COFINS os valores das receitas
auferidas nos anos fiscalizados;
a.87) Cabe precisamente aos administradores regular a condução dos negócios da
Pessoa Jurídica, prevalecendo-se dos seus poderes de gerência, vigilância e
fiscalização;
a.88) Conforme visto, houve, no caso, infração à lei, por cuja observância
deveriam os administradores zelar. Em consequência disso, eles devem ser
alçados à condição de responsáveis solidários com o sujeito passivo em relação ao
crédito tributário cadastrado no processo administrativo a que se refere o
presente Termo de Verificação Fiscal;
a.89) O artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, prescreve que são
pessoalmente responsáveis por infração à lei os representantes de pessoas
jurídicas de direito privado:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.707 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721076/2015-10
10
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
a.90) De acordo com o contrato social e suas alterações, foram os seguintes os
sócios administradores do sujeito passivo durante o período fiscalizado:
i) Período de 01/03/2010 a 31/05/2012:
JOÃO RICARDO MAZON, CPF 469.342.601-63 (50% das cotas)
RONALDO SANTANA DA SILVA, CPF 341.558.561-15 (50% das cotas)
ii) Período de 01/06/2012 em diante:
VILMAR JOSÉ PARREIRA, CPF 046.972.781-00 (80% das cotas);
a.91) A fiscalização concluiu que os sócios-administradores da empresa no
período fiscalizado, abaixo qualificados (dados de acordo com o Contrato Social e
Alterações – páginas 253 a 270 e cadastro CPF dos sócios – páginas 683 a 685),
deverão ser responsabilizados solidariamente, nos termos do artigo 135 do CTN,
inciso III;
(...)
VII – DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
a.94) Em decorrência dos fatos narrados, foi elaborada Representação Fiscal para
Fins Penais.
b) A Impugnação da Comercial Bandeirante de Alimentos Ltda.
Tendo tomado ciência da decisão proferida em 25 de maio de 2015, a
contribuinte, irresignada, apresentou sua Impugnação em 23 de junho de 2015,
expondo, em síntese, o seguinte:
b.1) A empresa requerente atua no segmento do comércio atacadista de secos e
molhados;
(...)
b.5) Afirma que a sanção tributária é informada pelos princípios congruentes da
legalidade e da razoabilidade, de forma que a atuação da Administração Pública
deve seguir os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, que
censuram o ato administrativo que não guarde uma proporção adequada entre os
meios que emprega e o fim que a lei almeja alcançar;
b.6) Tece comentários a respeito dos conceitos de razoabilidade e
proporcionalidade;
b.7) Em seguida, tece comentários sobre as multas tributárias e sua aplicação, que
deve ser exercida com a estrita observância dos princípios e limitações insertos na
Constituição Federal;
(...)
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.707 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721076/2015-10
11
I) Ao final, após a regular instrução do presente feito, seja declarada a nulidade do
processo administrativo ante o caráter confiscatório das multas impostas pela
Fazenda Nacional com lastro no artigo 71, IV, “a” do Código Tributário Estadual,
por flagrante ofensa ao disposto nos artigos 61, § 1o, II, “b” e 150, IV, da
Constituição Federal. Nessas condições, pede seja declarada a nulidade do
lançamento do crédito tributário decorrente do processo administrativo no –
4011400003098.

A DRJ julgou improcedente a impugnação, conforme a ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
MATÉRIA NÃO CONTESTADA
A matéria não contestada expressamente na impugnação é considerada
incontroversa, não fazendo parte do litígio, sendo o crédito tributário a ela
correspondente
considerado
definitivamente
constituído
na
esfera
administrativa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. VEDAÇÃO À APRECIAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva
do Poder Judiciário.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada deve ser mantida quando comprovado o
comportamento doloso do contribuinte, com o evidente intuito de impedir o
conhecimento pela autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador, de sua
natureza e circunstâncias materiais.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando unicamente a
inconstitucionalidade das multas aplicadas.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.707 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721076/2015-10
12
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão, pela qual, dele conheço.
Comercial Bandeirante de Alimentos Ltda- ME foi autuada para cobrança de IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS, nos anos-calendário 2011 e 2012, com imputação de responsabilidade solidária aos
sócios.
Conforme diligente trabalho realizado pela fiscalização, a Recorrente:
i. Entregou suas declarações zeradas;
II. Não recolheu tributos durante o período fiscalizado.
A fiscalização teve que recorrer à Fazenda Estadual, visando a obter informações relativas
às vendas realizadas no período. Mediante acesso ao Livro de Apuração do ICMS e ao SPED,
obteve as informações necessárias acerca do faturamento da empresa.
O contribuinte não fez nenhuma opção de tributação em 2011 e 2012, não efetuou os
pagamentos dos tributos no período e não apresentou a DIPJ devidamente preenchida.
Apresentou as DCTFs sem débitos declarados. Em resposta aos Termos de Intimação 08 e 09,
apresentou alguns livros das filiais, mas não apresentou o Livro Registro de Inventário. Não
possuindo o Livro Registro de Inventário devidamente escriturado, a fiscalização está autorizada a
arbitrar o lucro, por não manter a pessoa jurídica escrituração na forma das leis comerciais e
fiscais, conforme prevê o art. 530 do RIR/99.
A Recorrente foi intimada sucessivas vezes, para prestar esclarecimentos e juntar
documentos. Todavia, não alcançou todos os documentos, declarações e informações necessários
à correta apuração da tributação, de modo a dificultar a ação fiscal e, ao final, terminar
confirmando o lançamento tributário.
Intimada a apresentar impugnação, a Recorrente limitou-se a impugnar apenas a multa
qualificada, sustentando o seu caráter confiscatório. Fundamentou suas alegações, com base em
decisões antigas do STF.
A DRJ julgou improcedente a impugnação do contribuinte e ressaltou que os sócios não
apresentaram impugnação e que a Recorrente quedou silente com relação aos valores lançados.
Em sede de Recurso Voluntário, novamente, o contribuinte limitou-se a impugnar a multa
qualificada. Os sócios não apresentaram Recurso Voluntário.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.707 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721076/2015-10
13
Em síntese, estou de acordo com a decisão e com os fundamentos da DRJ. Não vislumbro o
que alterar na decisão, salvo a redução da multa qualificada para o patamar de 100%, cuja regra
está prevista no art. 44, § 1o, inc. VI, da Lei 9.430/96, incluído pela Lei 14.689/2023, cuja
retroatividade é benigna e, portanto, autorizada.
O contribuinte sequer impugnou os valores e os apontamentos realizados pela fiscalização,
reconhecendo, portanto, o lançamento, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Portanto, não assiste razão à Recorrente, devendo ser mantida a decisão recorrida, salvo
com relação à redução da multa de ofício. Com base no § 12 do art. 114 do Regimento Interno do
CARF, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão recorrida, declarando minha
concordância expressa em relação a elas:
Voto
De acordo com a impugnação apresentada, observo que o ponto de litígio é a
aplicação da multa qualificada de 150%. A recorrente requer que seja declarada a
nulidade do processo administrativo ante o caráter confiscatório das multas
impostas pela Fazenda Nacional com lastro no artigo 71, IV, “a” do Código
Tributário Estadual, por flagrante ofensa ao disposto nos artigos 61, § 1o, II, “b” e
150, IV, da Constituição Federal.
Dos requisitos de admissibilidade
A impugnação é tempestiva e se reveste dos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal
(PAF) e alterações posteriores, devendo ser acolhida.
Da declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade
Quanto às acusações de inconstitucionalidade e ilegalidade da legislação que
embasou a autuação, devo esclarecer que, sendo as Delegacias da Receita Federal
do Brasil de Julgamento – DRJ órgãos do Poder Executivo, não lhes compete
apreciar a conformidade de lei, validamente editada segundo o processo
legislativo constitucionalmente previsto, com preceitos emanados da própria
Constituição Federal ou mesmo de outras leis, a ponto de declarar-lhe a nulidade
ou a inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, haja vista tratar-se de
matéria reservada, por força de determinação constitucional, ao Poder Judiciário.
Compete às DRJ tão-somente o controle de legalidade dos atos administrativos,
consistente em examinar a adequação dos procedimentos fiscais com as normas
legais vigentes, zelando, assim, pelo seu fiel cumprimento.
Da nulidade do lançamento, assim como do processo administrativo
No tocante à argüição da contribuinte de ser nulo o lançamento, assim como o
processo administrativo, sob o argumento do caráter confiscatório das multas
impostas pela Fazenda Nacional, cabe ressaltar que tal fato não se insere nas
previsões da legislação de se considerar nulo(s) tal(is) ato(s).
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.707 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721076/2015-10
14
Estatuem os artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, in
verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Como se vê, de acordo com o artigo 59, I, supra, só se pode cogitar de declaração
de nulidade de auto de infração - que se insere na categoria de ato ou termo -
quando esse auto for lavrado por pessoa incompetente (art. 59, I). A nulidade por
preterição do direito de defesa, como se infere do artigo 59, II, transcrito,
somente pode ser declarada quando o cerceamento está relacionado aos
despachos e às decisões, ou seja, somente pode ocorrer em uma fase posterior à
lavratura do auto de infração.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, a teor do artigo 60 do Decreto no
70.235/1972. Caso não influam na solução do litígio, também prescindirão de
saneamento.
Dessa feita, não deve ser acolhida a preliminar de nulidade, em razão de não
haver ofensa aos dispositivos legais mencionados.
Das matérias não expressamente contestadas
i) Do exame da petição impugnatória, temos, inicialmente, que os valores das
bases de cálculo e dos montantes dos tributos apurados pela fiscalização, assim
como dos seus respectivos juros de mora, não foram efetivamente contestados à
luz do disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235/72 e alterações, a saber:
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.707 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721076/2015-10
15
Art. 17 – Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (Artigo com redação dada pela Lei no
9.532, de 10/12/1997, DOU de 11/12/1997, em vigor desde a publicação).
A interessada, na conclusão da peça impugnatória, afirma expressamente:
I) Ao final, após a regular instrução do presente feito, seja declarada a nulidade do
processo administrativo ante o caráter confiscatório das multas impostas pela
Fazenda Nacional com lastro no artigo 71, IV, “a” do Código Tributário Estadual,
por flagrante ofensa ao disposto nos artigos 61, § 1o, II, “b” e 150, IV, da
Constituição Federal. Nessas condições, pede seja declarada a nulidade do
lançamento do crédito tributário decorrente do processo administrativo no –
4011400003098.
Portanto, a impugnação trata apenas da aplicação da multa qualificada de 150%.
O silêncio do recorrente acerca dos valores apurados deve ser interpretado como
reconhecimento da procedência do lançamento respectivo. Pois, ao contribuinte
cabe o ônus da impugnação específica dos fatos, sob pena de ser considerada não
impugnada a matéria não expressamente contestada, vide a legislação supra
transcrita.
As matérias não contestadas expressamente na impugnação são consideradas
incontroversas, não fazendo parte do litígio, sendo os créditos tributários a elas
correspondentes
considerados
definitivamente
constituídos
na
esfera
administrativa.
Em consequência, decido:
DECLARAR DEFINITIVAMENTE CONSTITUÍDOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA os
lançamentos efetuados, para considerar devidos pelos contribuintes, em sujeição
passiva solidária, os montantes correspondentes aos valores principais do IRPJ e
seus tributos correlatos, assim como os totais correspondentes aos encargos de
juros moratórios atrelados a cada um dos tributos em comento; e Tributo
Principal (R$) Juros de Mora (R$)
IRPJ 962.171,25 311.951,41
CSLL 449.177,05 145.566,46
Contribuição para o PIS/Pasep 223.842,90 76.176,90
Cofins 1.033.121,10 351.585,71
(Valores lançados em 18/05/2015)
ii) Verifico nos autos do presente Processo a existência de peça impugnatória
única, em nome da recorrente Comercial Bandeirante de Alimentos Ltda. – ME
(CNPJ: 11.687.912/0001-08).
Ocorre que seus sócios-administradores foram alçados pela fiscalização à
condição de sujeitos passivos solidários, nos termos do inciso III, do artigo 135 da
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.707 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721076/2015-10
16
Lei 5.172, de 25 de outubro de 1.966 (Código Tributário Nacional – CTN), artigo
este que versa sobre o tema responsabilidade pessoal solidária:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados; e
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Como não houve impugnação por parte dos sócios-administradores no sentido de
contestar tal procedimento da fiscalização, mais uma vez transcrevo o artigo 17
do
Decreto no 70.235/72 e alterações, a saber:
Art. 17 – Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (Artigo com redação dada pela Lei no
9.532, de 10/12/1997, DOU de 11/12/1997, em vigor desde a publicação).
Conforme afirmei, a declaração de sujeição passiva solidária por parte dos sócios-
administradores não foi por estes contestada. Em consequência, DECLARO
DEFINITIVAMENTE ALÇADOS À CONDIÇÃO DE SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS NA
ESFERA ADMINISTRATIVA os seguintes sócios-administradores da recorrente:
No período de 01/01/2011 a 31/05/2012, os senhores João Ricardo Mazon e
Ronaldo Santana da Silva, assim qualificados:
JOÃO RICARDO MAZON, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de
identidade no 2.645.055 SSP/GO, Data Exp. 08/09/987, CPF no 245.993.101-82,
data nascimento 24/10/1968, residente e domiciliado na Rua Joaquim Cunha,
475, QD 28, LT 29, Bairro Maracanã, CEP 75.040-240 – Anápolis. Natural da cidade
de Pires do Rio, filho de Antonio Gonçalves Mazon e Diorides Garcia Mazon.
Exerceu poderes de administração da empresa no período compreendido entre
01/01/2011 a 31/05/2012, conforme Contrato Social e suas alterações (pág. 253 a
270);
RONALDO SANTANA DA SILVA, brasileiro, casado, empresário, portador da
carteira de identidade no 1.861.135, 2a Via, SSP/GO, data de expedição
25/01/2010, CPF no 341.558.561-15, data nascimento 26/02/1965, com
residência e domicílio na Avenida Federal, QD 03, LT 06, Bairro Nossa Senhora
Aparecida, CEP 75.044-155, Anápolis-GO, Natural da cidade de Anápolis-GO, filho
de João Santana da Silva e Maria Luiza da Silva. Exerceu poderes de administração
da empresa no período compreendido entre 01/01/2011 a 31/05/2012, conforme
Contrato Social e suas alterações (pág. 253 a 270);
Do mérito
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.707 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721076/2015-10
17
Passo, então, à análise da aplicação da multa qualificada, que é o objeto do
presente litígio.
Em se tratando de lançamentos de ofício, deve ser aplicado o que consta do artigo
44 da Lei 9.430/96, aqui transcrito:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o
da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que
derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de
qualquer incentivo ou benefício fiscal.
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.707 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721076/2015-10
18
§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado dolo
ou má-fé do contribuinte, a multa de que trata o inciso I do caput sobre:(Redação
dada pela Lei no 12.249, de 2010)
I - a parcela do imposto a restituir informado pelo contribuinte pessoa física, na
Declaração de Ajuste Anual, que deixar de ser restituída por infração à legislação
tributária; e (Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)
Portanto, em havendo lançamento de ofício, como no Processo aqui tratado,
deverá ser aplicada multa de acordo com o enquadramento do caso em análise.
Realizo, agora, a análise da multa a ser aplicada aos fatos aqui tratados.
No caso concreto, constato o seguinte:
i) A recorrente apresentou várias declarações zeradas, referentes ao período
fiscalizado;
ii) Não foram constatados recolhimentos de tributos no período fiscalizado. Devo
ressaltar que a recorrente confessou isto, de acordo com o item “a.13)“ do
Relatório Fiscal;
a.13) Em 04/06/2014, o sujeito passivo apresentou à fiscalização documento em
que informa que não houve recolhimento de tributos no período fiscalizado (pág.
276). (grifo nosso)
iii) Em cruzamento com informações obtidas junto à Secretaria de Fazenda do
Estado de Goiás (SEFAZ GO) e com informações obtidas junto ao SPED, verificou-
se um volume de vendas em montante elevado, em contrataste com nenhum
valor declarado à Secretaria da Receita Federal; e
iv) Conforme consta do item “a.38)”, a seguir reproduzido, a movimentação
bancária da recorrente alcançou consideráveis montantes de recursos em cada
período fiscalizado.
a.38) A movimentação bancária do sujeito passivo no ano 2011 totalizou o
montante de cerca de R$ 42 milhões (somente créditos) e no ano de 2012
totalizou o montante de cerca de R$ 47 milhões (somente créditos), conforme
informações obtidas da DIMOF;
Entendo que, ao comportar-se do modo ora apresentado, a recorrente procurou
impedir o conhecimento por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil da
ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias decorrentes das
atividades por ela desempenhadas, com a finalidade de elidir o pagamento de
tributos. Sendo assim, concordo com a autoridade fiscal no sentido da
qualificação efetuada, nos termos do § 1o do artigo 44 da Lei 9.430/96.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.707 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721076/2015-10
19
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Artigos 71 a 73 da Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
CONCLUSÃO
i) Da parte não litigiosa
i.1) A interessada, na conclusão da peça impugnatória, afirma expressamente:
I) Ao final, após a regular instrução do presente feito, seja declarada a nulidade do
processo administrativo ante o caráter confiscatório das multas impostas pela
Fazenda Nacional com lastro no artigo 71, IV, “a” do Código Tributário Estadual,
por flagrante ofensa ao disposto nos artigos 61, § 1o, II, “b” e 150, IV, da
Constituição Federal. Nessas condições, pede seja declarada a nulidade do
lançamento do crédito tributário decorrente do processo administrativo no –
4011400003098.
Portanto, a impugnação trata apenas da aplicação da multa qualificada de 150%.
As matérias não contestadas expressamente na impugnação são consideradas
incontroversas, não fazendo parte do litígio, sendo os créditos tributários a elas
correspondentes
considerados
definitivamente
constituídos
na
esfera
administrativa.
Em consequência, decido:
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.707 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721076/2015-10
20
DECLARAR DEFINITIVAMENTE CONSTITUÍDOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA os
lançamentos efetuados, para considerar devidos pelos contribuintes, em sujeição
passiva solidária, os montantes correspondentes aos valores principais do IRPJ e
seus tributos correlatos, assim como os totais correspondentes aos encargos de
juros moratórios atrelados a cada um dos tributos em comento; e Tributo
Principal (R$) Juros de Mora (R$)
IRPJ 962.171,25 311.951,41
CSLL 449.177,05 145.566,46
Contribuição para o PIS/Pasep 223.842,90 76.176,90
Cofins 1.033.121,10 351.585,71
(Valores lançados em 18/05/2015)
i.2) A declaração de sujeição passiva solidária por parte dos sócios-
administradores não foi por estes contestada. Em consequência, DECLARO
DEFINITIVAMENTE ALÇADOS À CONDIÇÃO DE SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS NA
ESFERA ADMINISTRATIVA os seguintes sócios-administradores da recorrente:
No período de 01/01/2011 a 31/05/2012, os senhores João Ricardo Mazon e
Ronaldo Santana da Silva, assim qualificados:
JOÃO RICARDO MAZON, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de
identidade no 2.645.055 SSP/GO, Data Exp. 08/09/987, CPF no 245.993.101-82,
data nascimento 24/10/1968, residente e domiciliado na Rua Joaquim Cunha,
475, QD 28, LT 29, Bairro Maracanã, CEP 75.040-240 – Anápolis. Natural da cidade
de Pires do Rio, filho de Antonio Gonçalves Mazon e Diorides Garcia Mazon.
Exerceu poderes de administração da empresa no período compreendido entre
01/01/2011 a 31/05/2012, conforme Contrato Social e suas alterações (pág. 253 a
270);
RONALDO SANTANA DA SILVA, brasileiro, casado, empresário, portador da
carteira de identidade no 1.861.135, 2a Via, SSP/GO, data de expedição
25/01/2010, CPF no 341.558.561-15, data nascimento 26/02/1965, com
residência e domicílio na Avenida Federal, QD 03, LT 06, Bairro Nossa Senhora
Aparecida, CEP 75.044-155, Anápolis-GO, Natural da cidade de Anápolis-GO, filho
de João Santana da Silva e Maria Luiza da Silva. Exerceu poderes de administração
da empresa no período compreendido entre 01/01/2011 a 31/05/2012, conforme
Contrato Social e suas alterações (pág. 253 a 270);
ii) Da parte litigiosa
Decido NEGAR PROVIMENTO À IMPUGNAÇÃO E JULGAR PROCEDENTES os
lançamentos efetuados. Mantenho, portanto, a aplicação da multa qualificada ao
caso em comento.

Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.707 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.721076/2015-10
21
Isso posto, voto por dar parcial provimento ao recurso do contribuinte, unicamente para
reduzir a multa qualificada para o patamar de 100%, cuja regra está prevista no art. 44, § 1o, inc.
VI, da Lei 9.430/96, incluído pela Lei 14.689/2023, cuja retroatividade é benigna e, portanto,
autorizada.
Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 842
DF CARF MF
Original